Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-36.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008017-36.2017.8.07.0009 RECORRENTE: KAROLYNE YASMIN DA SILVA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME INCABÍVEL. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS POR OUTRAS PROVAS. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS QUALIFICADORAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Inexiste, para os fins do enunciado da Súmula no 523 do STF, a aventada falta de defesa que constitui nulidade absoluta nem se constata a sua deficiência, mormente quando a ré, ora apelante, sequer procurou discorrer acerca da prova do efetivo prejuízo que, por óbvio, não restou demonstrado no caso, contrariando o princípio pas de nullité sans grief preconizado no artigo 563 do CPP. 2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo conjunto probatório produzido em harmonia com a palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento dos crimes patrimoniais, conforme precedente. 3. O fato de a testemunha não ter prestado depoimento em juízo não retira o valor de seu depoimento extrajudicial, uma vez que há prova produzida judicialmente apta a corroborar os elementos de informação do inquérito policial. 4. “Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tais circunstâncias”, conforme precedente. 5. Uma vez configurada a existência de 3 (três) qualificadoras no crime cometido pelos réus, já que o furto foi praticado em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inexiste óbice legal para que uma delas (concurso de pessoas) seja utilizada como critério de majoração da pena-base quanto às circunstâncias do crime patrimonial praticado, pois se cuida de qualificadora sobejante não prevista como circunstância agravante na lei penal. 6. Não obstante o quantum da pena seja inferior a quatro anos, os réus MARCUS e DIEGO são reincidentes e possuidores de maus antecedentes, o que impede a modulação para o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. 7. Preliminar de anulação da sentença afastada; apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem as qualificadoras referentes ao emprego de escalada e ao rompimento de obstáculo. Isso porque essas qualificadoras não foram comprovadas por perícia técnica, mas tão somente por prova oral, que não pode suprir a prova técnica em caso de subsistência dos vestígios do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158 e 171, ambos do CPP, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “O relato vitimário, in casu, manteve-se coerente em ambas as fases, não havendo motivos que diminuam sua credibilidade. Foi confirmado de forma reiterada e segura que os réus, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram os bens que guarneciam a residência das vítimas, praticando o crime de furto na forma qualificada, nos termos do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. (...) Logo, compreendo que os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelos réus que comprovadamente praticaram o delito que lhe foram imputados na peça acusatória” (ID 34821442). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. PROVAS ORAIS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME E CONFISSÃO DO RÉU SUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos. 2. In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. 3. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.986.664/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/6/2022).(g.n.) Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025